Tribunal: TJPA
Processo: 0803123-98.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803123-98.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO FAGNER ARAUJO DA SILVA, EMANUEL DOS SANTOS DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0803123-98.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTES: EMANUEL DOS SANTOS DE SOUSA, ANTONIO FAGNER ARAUJO DA SILVA E VALDINEI DOS SANTOS FAGUNDES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. SÚMULA 08 DO TJPA. INCOMPATIBILIDADE DE REGIME. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Antonio Fagner Araujo da Silva, Emanuel dos Santos de Sousa e Valdinei dos Santos Fagundes, condenados em primeiro grau pela prática do crime de roubo majorado. A defesa pugna pela revogação da prisão preventiva alegando excesso de prazo na reavaliação nonagesimal, ausência de fundamentação contemporânea, irrelevância do risco de reiteração delitiva e incompatibilidade da prisão com o regime semiaberto imposto especificamente ao paciente Valdinei.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se o excesso de prazo na reavaliação da segregação (art. 316, parágrafo único, do CPP) gera o relaxamento imediato da custódia; (ii) se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta, contemporânea e idônea; (iii) se as medidas cautelares diversas seriam suficientes diante da primariedade dos pacientes; (iv) se há constrangimento ilegal por submeter o paciente Valdinei a regime prisional mais gravoso que o fixado em sua sentença.

III. Razões de decidir

O mero transcurso do prazo de 90 dias para a reavaliação da necessidade da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) não acarreta a revogação automática da prisão, devendo o juízo ser provocado para se manifestar.

A custódia cautelar encontra-se devidamente alicerçada em fundamentos concretos para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, evidenciada pela gravidade acentuada do
modus operandi
, que envolveu o concurso de agentes, uso de arma de fogo e a restrição prolongada da liberdade da vítima em uma espécie de "cativeiro itinerante".

Eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não possuem o condão de afastar, por si sós, a segregação cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam (incidência da Súmula 08 do TJPA), revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, não há que se falar em incompatibilidade da segregação com o regime imposto, vez que o paciente Valdinei dos Santos Fagundes foi devidamente transferido para a Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel (URRS), cumprindo pena em estabelecimento compatível com o título condenatório.

Dispositivo:
Ordem conhecida e denegada.

Tese:
A inobservância do prazo nonagesimal (art. 316, parágrafo único, do CPP) não impõe a revogação automática da prisão preventiva. A gravidade concreta do crime de roubo, demonstrada pelo
modus operandi
, é fundamento idôneo para manter a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Não se verifica constrangimento ilegal se o réu, condenado ao regime inicial semiaberto, já foi alocado em estabelecimento prisional correspondente à sua reprimenda.

Dispositivos relevantes:
CPP, arts. 312 e 319; CPP, art. 316, parágrafo único; Súmula 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 10.02.2026 pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Antonio Fagner Araujo da Silva, Emanuel dos Santos de Sousa e Valdinei dos Santos Fagundes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos do processo criminal 0800238-77.2025.8.14.0055.

Consta dos presentes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 26.02.2025, posteriormente convertida em prisão preventiva dia 07.03.2025, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Narra a denúncia que os acusados, em unidade de desígnios, simularam a contratação de uma corrida de táxi e, durante o trajeto, anunciaram o assalto mediante emprego de arma de fogo, imobilizando a vítima com "enforca-gato" e mantendo-a sob restrição de liberdade no banco de trás do veículo enquanto se deslocavam de Dom Eliseu/PA para São Miguel do Guamá/PA.

A instrução processual foi encerrada e, em 05.09.2025, os pacientes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II, V e § 2º-A, I, do CP).

A defesa informa que Emanuel e Antônio Fagner foram condenados a 8 (oito) anos de reclusão em regime fechado e Valdinei dos Santos a 6 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente semi-aberto. Contudo, observa-se que Emanuel foi condenado a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão (regime fechado); Antônio Fagner a 9 (nove) anos (regime fechado); e Valdinei a 6 (seis) anos de reclusão (regime semiaberto). Na sentença, o Juízo negou aos réus o direito de recorrer em liberdade, mantendo a segregação cautelar de todos.

A Defesa opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos em 19.12.2025 apenas para sanar erro material quanto à dosimetria referente à pena-base, oportunidade em que o magistrado indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de exaurimento da jurisdição de primeiro grau.

No presente
writ
, a Defesa postula a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, sustentando quatro teses principais:

1.

Excesso de prazo na reavaliação nonagesimal da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP), pois teriam se passados mais de 90 dias entre a sentença e a decisão dos embargos sem revisão de ofício.

2.

Ausência de fundamentação contemporânea, alegando que o juízo se baseou em fundamentos genéricos.

3.

Ausência de risco de reiteração delitiva, argumentando que os réus são tecnicamente primários.

4.

Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto em relação ao paciente Valdinei, que estaria supostamente cumprindo a pena provisória em regime fechado, mais gravoso que o título condenatório.

O Juízo impetrado prestou as devidas informações em 12.02.2026, detalhando o trâmite processual, os fundamentos da prisão e informando que Valdinei dos Santos Fagundes encontra-se custodiado na Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel (URRS) desde 27.11.2025.

Na mesma data (12.02.2026), o pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (id 33773160).

A 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, em 19.02.2026, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (id 33878406).

É o relatório. Passo a proferir o Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração nos termos do art. 654/CPP. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Passo à análise pormenorizada de cada uma das teses defensivas.

Do excesso de prazo na reavaliação nonagesimal da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP)

A Defesa argumenta que a ausência de reavaliação de ofício da segregação no prazo de 90 dias entre a prolação da sentença (05.09.2025) e a decisão dos embargos (19.12.2025) tornaria a prisão manifestamente ilegal.

Contudo, a tese defensiva não prospera. É entendimento pacífico e consolidado do Supremo Tribunal Federal (Plenário, HC 191.836) e do Superior Tribunal de Justiça de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta a revogação automática e imediata da prisão preventiva. Eventual atraso impõe apenas que o juízo competente seja instado a reavaliar a necessidade da medida.

No caso em tela, verifica-se que não houve inércia absoluta do Estado, visto que o Juízo de origem, após provocação, manifestou-se expressamente sobre o pleito de liberdade provisória na decisão de 19.12.2025, fundamentando o exaurimento da sua jurisdição em razão da prolação da sentença condenatória. Ademais, com a prolação da sentença e a remessa dos autos ao segundo grau para o julgamento da Apelação interposta (em 09.02.2026), a competência para a reavaliação da custódia transfere-se a esta Corte, esvaziando a alegação de constrangimento ilegal por inércia do juízo sentenciante. Aplica-se por analogia o entendimento da Súmula 21 do STJ.

Da tese de ausência de fundamentação contemporânea e de risco de reiteração delitiva

A impetrante alega que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se em gravidade abstrata, e sustenta não haver risco de reiteração delitiva por serem os pacientes primários.

Tal alegação é frontalmente rechaçada pela leitura da sentença condenatória, que negou o direito de recorrer em liberdade amparando-se em elementos puramente concretos extraídos dos autos. A prisão encontra-se fundamentada na gravidade concreta do
modus operandi
, que se mostrou excepcionalmente reprovável.

Resta demonstrado nos autos que os pacientes atuaram em concurso de pessoas, mediante prévio planejamento, e submeteram a vítima a violência psicológica severa e a restrição prolongada de liberdade – verdadeiro “cativeiro itinerante”. A vítima foi mantida imobilizada (“enforca-gato”), sob a mira constante de arma de fogo, e forçada a se deslocar de um município a outro durante horas, contando a quadrilha com atuação coordenada de um quarto elemento (ainda não identificado) via telefone.

Tais circunstâncias transbordam o tipo penal do roubo e demonstram acentuada periculosidade social, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
, fundamentos plenamente idôneos para justificar a decretação e a manutenção da prisão preventiva a fim de resguardar a ordem pública, sendo a primariedade dos agentes insuficiente para elidir o decreto prisional quando presentes tais pressupostos.

Ademais, a segregação se mostra necessária para a aplicação da lei penal, haja vista que os pacientes possuem domicílios em cidades distintas e executaram deslocamentos interestaduais para perpetrar o delito, configurando claro risco de evasão do distrito da culpa. Portanto, a prisão conta com contemporaneidade e idoneidade, sendo as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) manifestamente insuficientes.

Da tese de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto a Valdinei dos Santos Fagundes

A Defesa sustenta, de forma específica, que o paciente Valdinei sofre constrangimento ilegal por ter sido condenado ao regime inicial semiaberto (6 anos de reclusão), mas seguir cumprindo pena provisória em estabelecimento de regime fechado.

É certo que o Pretório Excelso e o C. STJ assentaram que não se pode submeter o preso preventivo a regime mais gravoso do que o fixado na sentença penal condenatória, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Ocorre que a premissa fática levantada pela impetrante já não subsiste. Conforme consta nas Informações prestadas de forma minuciosa pelo Juízo de primeira instância, o paciente Valdinei dos Santos Fagundes já foi transferido e encontra-se custodiado na Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel (URRS) desde 27.11.2025.

Assim, a prisão preventiva do paciente Valdinei já foi devidamente compatibilizada com o regime prisional imposto no título condenatório, não havendo qualquer cumprimento de medida em condições mais gravosas. Dessa forma, superada a referida incompatibilidade, desaparece a tese de constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, demonstrada a legalidade da custódia cautelar amparada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, bem como esvaziada a alegação de incompatibilidade de regime para o sentenciado Valdinei, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, VOTO PELO CONHECIMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2026